Tribunal: TJDFT
Processo: 0752705-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752705-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVO SERVICOS LTDA AGRAVADO: MX DELIVERY E ENTREGAS RAPIDAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEVO SERVIÇOS LTDA contra decisão de ID 178095252 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de MX DELIVERY E ENTREGAS RÁPIDAS EIRELI (MX SPEED), que declinou da competência em favor do juízo de uma das Varas Cíveis da comarca do Rio de Janeiro/RJ. Afirma, em suma, que firmou instrumento particular de confissão de dívida com a executada elegendo o foro de Brasília, em caso de eventual descumprimento de pagamento; que, diante da ausência de adimplemento do débito, ajuizou a ação pertinente perante o foro convencionado entre as partes; que o foro eleito está previsto no artigo 781, I, do Código de Processo Civil; que se trata de competência relativa, que não pode ser declinada de ofício. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão. Custas recolhidas (ID 54319551). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Vê-se que a premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que houve abuso na escolha do foro competente. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a dívida constante do instrumento particular é oriunda de avenças comerciais entabuladas pelas partes. Ainda, constata-se que o domicílio do agravante está situado em Goiania/GO e da parte agravada no Rio de Janeiro/RJ. Assim, vislumbra-se a escolha aleatória e abusiva de foro pela parte agravante, a incidir o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que o foro não coincide com o domicílio de ambas as partes envolvidas, tampouco com a origem da dívida que culminou no ajuizamento da demanda. Tal procedimento contraria o critério legal de fixação da competência territorial estabelecido nos arts. 46 e 53 do CPC, além de comprometer o adequado funcionamento do sistema jurisdicional, podendo resultar em desequilíbrio e mora na prestação da jurisdição. Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019.) Por outro lado, a imediata eficácia da decisão agravada acarretaria risco grave, o que justifica a concessão de efeito suspensivo para evitar a prática de atos processuais na origem que resultem no deslocamento da competência. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso apenas até o julgamento colegiado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora